Tribunal: TJDFT
Processo: 0714235-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714235-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) IMPETRANTE: MATEUS PEREIRA MUNDOCA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MATEUS PEREIRA MUNDOCA em face do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Narra o impetrante que se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária e formação de cadastro de profissionais de saúde da carreira de Médico do Distrito Federal, com a função pública temporária de Médico Generalista (ID 70751491). Alega que foi aprovado e convocado para avaliação de heteroidentificação, mas a autodeclaração foi invalidada, sem qualquer fundamentação idônea. Ressalta que apresentou recurso administrativo com a informação que já foi considerado negro/pardo pela Secretaria de Saúde do DF no processo seletivo de Residência Médica do DF de 2025, mas a decisão denegatória foi mantida. Alega que, “estranha-se a presente decisão da banca julgadora, em um momento DEFERE o pedido do candidato, reconhecendo-se seus traços negroídes e a sua cor autodeclaração, outrora negando, sem qualquer fundamentação, o que viola a jurisprudência e a legislação em vigor”. Afirma que da “simples análise da fotografia do recorrente, observa-se que o candidato é pessoa com cor da pele parda, o formato do nariz e dos lábios, a cor e textura crespa” e que a foto do genitor juntada demonstra de forma cristalina a sua ancestralidade. Argumenta que a deveria ser exposta a justificativa do ato de exclusão das cotas, com elementos concretos, e explicitado o processo de heteroidentificação, sob pena de violação da exigência legal de motivação. Defende que a necessidade de concessão de medida liminar está presente com a fumus boni iuris porque já foi considerado pardo pela própria Secretaria de Saúde do DF e pela possibilidade de constatação com a simples análise de sua foto para verificar que é pessoa parda. Sustenta que o periculum in mora reside no fato de ter ocorrido parte das nomeações dos candidatos aprovados para o labor profissional, preterindo o impetrante. Ao final, requer a gratuidade de justiça e o seguinte: “a) Seja concedida liminar, DEFERIR a condição de pessoa parda, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e que possuir traços fenotípicos que a caracterizem como de cor preta ou parda, passando a constar na lista de aprovados nesta condição, como também seja garantido o direito de nomeação desde que apresentado os documentos indicados pelo Poder Público nomeante, fixando multa diária para o caso de descumprimento da ordem, em valor a seguir arbitrado por V. Exa.: b) Seja notificada a Autoridade Coatora a fim de que tome conhecimento desta ação, e, querendo, no prazo legal do art. 7o, I da Lei 12.016/09, preste suas informações; c) Seja dada vista ao Ministério Público; d) Seja concedida a segurança, ratificando a liminar porventura deferida, e assegurando a segurança pretendida; e) A condenação da Impetrada ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art.85, §1°, do NCPC”. Brevemente relatado. Decido. Analisando o que dos autos consta, depreende-se que o presente mandado de segurança não apresenta os requisitos necessários para o deferimento da inicial, em vista da ilegitimidade da autoridade coatora. Nos termos da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança é via adequada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. À luz do que prescreve o artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, só pode ser reputada autoridade coatora, para efeito de mandado de segurança, o agente investido de competência administrativa para praticar o ato impugnado e que efetivamente o praticou ou ordenou a sua prática. Na esteira do entendimento jurisprudencial pátrio, interpreta-se o dispositivo em questão no sentido de que autoridade coatora é aquela que, de maneira concreta e específica, pratica ou ordena a prática do ato reputado ilegal, assim como aquela que detém competência para desfazer ou corrigir a apontada ilegalidade. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NA PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES EM AÇÕES INDIVIDUAIS. EXTENSÃO DA PONTUAÇÃO. ANÁLISE. PREVISÃO NO EDITAL. COMPETÊNCIA DA EXECUTORA DO CERTAME. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO. PROVIMENTO NEGADO. 1. A parte agravante pretende, pela via mandamental, com fundamento no item 17.8 do edital do certame, que lhe sejam atribuídos os pontos das questões da prova objetiva do concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro de 2014 anuladas em ações judiciais intentadas por outros candidatos. 2. A discussão no âmbito desta Corte Superior tem se restringido a dois aspectos, quais sejam, a decadência para a propositura da ação e a ilegitimidade passiva. Embora ambas sejam questões preliminares, a legitimidade é questão preliminar processual e a decadência é preliminar de mérito e, como sabido, as preliminares de ordem processual devem ser examinadas antes das demais. 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento segundo o qual "a correta pontuação da autoridade coatora, para efeito de impetração do mandado de segurança, deve considerar a verificação das disposições normativas a respeito de quem possui competência para a prática do ato colimado como pedido definitivo de concessão da segurança" (AgRg no RMS 39.902/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 18/11/2013). 4. No caso concreto, o edital separou a responsabilidade pela análise dos recursos quanto ao gabarito e ao resultado da prova objetiva, atribuída à executora do certame, da responsabilidade pela análise dos recursos manejados contra os resultados dos exames Antropométrico, Físico, Toxicológico, Médico, Social e Documental, atribuída ao Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção de Praças (CRSP,) consoante se extrai dos itens 17.2, 17.3, 17.3.1 e 17.3.2. 5. Considerando que a parte agravante pretende a extensão de pontuação em decorrência da anulação de questões da prova objetiva com base no item 17.8 do edital do concurso, competiria à EXATUS Promotores de Eventos e Consultoria a sua apreciação e deliberação, nos termos dos itens 17.2, 17.3 e 17.3.1 do mesmo edital. 6. Deve ser mantido o acórdão recorrido que concluiu pela ilegitimidade passiva da autoridade coatora apontada, o Secretário de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro. 7. A pretensão mandamental também se encontra fulminada pela decadência porque a parte impetrante se insurge contra a atribuição da pontuação das questões cuja ciência se deu em 2014, quando da sua reprovação e exclusão do certame, contudo o mandado de segurança somente foi impetrado em 2024. 8. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no RMS n. 73.614/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025.). O impetrante defende que sua exclusão das cotas para pessoas pardas padece de ilegalidade, por não possuir fundamentação. No entanto, a execução do certame está sendo realizada pelo Instituto AOCP, em razão da delegação feita pelo Distrito Federal, conforme documento juntado pelo próprio impetrante (ID 70751501). Dessa forma, conclui-se que o Instituto AOCP, na figura de seu representante, é a parte legítima para figurar como autoridade coatora no writ, e não o Secretário de Estado. Entender-se de modo diverso equivaleria a admitir que o Secretário de Estado poderia, de mão própria, examinar o procedimento de heteroidentificação da banca, com o fim de revisar e alterar o resultado ali previsto, o que não se coaduna com a exegese da lei do mandado de segurança. No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. 2. inexistindo qualquer ato concreto do Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal e, se pelo edital, falta-lhe atribuição para interferir nas decisões da banca examinadora, em especial, para revisar a avaliação da documentação encaminhada pelos candidatos, resta patente sua ilegitimidade para compor o polo passivo do mandamus. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1435970, 0738887-11.2021.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2022, publicado no DJe: 12/07/2022.) “MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES E RECLASSIFICAÇÃO NO CERTAME - AUTORIDADE COATORA - SECRETÁRIO DE ESTADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXECUTOR DO CONCURSO - DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. 1. O objeto do "mandamus" é a anulação de questões objetivas de concurso público com a atribuição da pontuação respectiva à candidata impetrante, e sua reclassificação no certame. 2. Nos termos da jurisprudência firmada no colendo STJ, como é da responsabilidade da entidade contratada para administração e realização do concurso público o cômputo dos pontos da prova e o exame de eventual recurso administrativo, é ela que deve figurar no pólo passivo da impetração, pois atua como executora direta da ilegalidade atacada. Os Secretários de Estado supervisionaram a execução do concurso público em questão, fato que não tem nenhuma relação com a prerrogativa da elaboração, correção da prova, análise dos recursos e reclassificação no certame. Portanto, não são partes legítimas para figurar no pólo passivo de mandado de segurança em que candidato se insurge contra suposta correção equivocada de questões objetivas de concurso público, pugnando pontuação e reclassificação. Precedentes. 3. Nesse contexto, não se fundamenta a competência originária do Tribunal de Justiça. Considerando o ingresso do Distrito Federal na lide, declina-se da competência para uma das varas da Fazenda Pública do D. F. (art. 26, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do D. F.). 4. Declinou-se da competência para uma das varas da Fazenda Pública do D. F.” (Acórdão n.796282, 20140020035465MSG, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 10/06/2014, Publicado no DJE: 18/06/2014. Pág.: 58). Dentro desse contexto, considerando que o Secretário de Estado não ostenta pertinência subjetiva para figurar no polo passivo deste mandado de segurança, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO liminarmente a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora